Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravada, BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, no prazo legal, sobre a petição da parte agravante, ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO, de ID 32939006. Publique-se e Intime-se.